Tribunal: TJBA
Processo: 8039550-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039550-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MILLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (16)

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VARIAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEL DECORRENTE DE DILATAÇÃO POR TEMPERATURA. FENÔMENO FÍSICO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO. SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao suprimento de omissões, eliminação de contradições, esclarecimento de obscuridades ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

2. Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida, sem apontar de modo concreto e consistente qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC.

3. A reiteração de embargos declaratórios com os mesmos argumentos já rejeitados configura litigância protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. A Súmula 98 do STJ não se aplica quando os embargos se limitam à reedição de argumentos já enfrentados, caracterizando abuso do direito de recorrer.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA APLICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039550-42.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargados MILLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (16).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aplicando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância protelatória, nos termos do voto da relatora.